Tribunal: TJPA
Processo: 0008822-27.2003.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 899 - DIREITO CIVIL
Data de julgamento: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº
0008822-27.2003.814.0301
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL.
EMBARGADOS:
SOPHIA BRIGLIA CARDOSO E OUTROS.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA EM EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração no agravo interno em recurso especial na apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente).

Belém (PA), de 19 de março a 08 de maio de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente e Relatora
PROCESSO Nº
0008822-27.2003.814.0301
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL.
EMBARGADOS:
SOPHIA BRIGLIA CARDOSO E OUTROS.
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o não provimento (fls. 2.270-2.271 - Vol. V), de agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial interposto contra decisão alinhada a tese firmada no recurso especial repetitivo nº 1.183.474/DF (tema 511).

A parte recorrente alegou, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao argumento de infringência ao art. 31 do Decreto n.81.240/78 e art. 42 da Lei n.6.435/77 e recurso repetitivo n. 157.933/DF - Súmula 290/STJ. Alegou também que houve contradição em relação ao fato de que estaria afirmado no acórdão que Antônio Tibiriçá migrou de seu plano de previdência, o que evidencia contradição quanto ao entendimento jurisprudencial consolidado no recurso especial repetitivo n.1.551.488/MS - Tema 943, mencionado no agravo interno.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 2.281-2.284 - Vol. V), nas quais a parte recorrida pugnou pela rejeição dos embargos de declaração e condenação da embargante em multa (art. 1.026, §2º, do CPC).

É o relatório.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008822-27.2003.814.0301

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Como se sabe, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Ocorre que esse não é o caso dos autos.

A parte embargante, a pretexto de suprir omissão e esclarecer contradição, busca, na verdade, rediscutir o mérito do acórdão recorrido, que afirmou ter havido inovação recursal, o que é inviável na via eleita.

Pela mesma razão, os embargos de declaração revelam-se manifestamente protelatórios, devendo incidir, portanto, a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Daí por que
voto pela rejeição dos embargos de declaração
e

pela condenação da parte embargante ao pagamento de multa, que desde logo fixo em dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Página de
3
Almirante Barroso, n.º3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PRI 2020.001
9